Tribunal: TJMT
Processo: 0000285-53.2013.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MOVIMENTO ORGANIZADO PELA MORALIDADE PÚBLICA E CIDADANIA - MORAL
APELADO(S):
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 134446/2015
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — LEGITIMIDADE ATIVA — ENTIDADE ASSOCIATIVA — DEDICAÇÃO À DEFESA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS ESTABELECIDOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO QUE TANGEM À REGULARIDADE DA GESTÃO PÚBLICA — RECURSO PROVIDO.
A teor do disposto no art. 5º, V da Lei nº 7.347/85, a legitimidade das associações para a propositura de ação civil pública está atrelada ao fato de terem sido constituídas há pelo menos um ano, aliado à previsão, dentre suas finalidades institucionais, de proteção dos bens tutelados pela via da ação civil pública.

APELANTE(S):
MOVIMENTO ORGANIZADO PELA MORALIDADE PÚBLICA E CIDADANIA - MORAL
APELADO(S):
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Movimento Organizado pela Moralidade Pública e Cidadania - Moral em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 285-53.2013.8.11.0002, interposta em desfavor do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso julgou extinto o processo em razão da ilegitimidade ativa da associação para propor Ação Civil Pública, bem como pela fala de interesse processual diante da inadequação da via eleita.
O Apelante defende que a sentença merece reforma integral, uma vez que a LACP e o Código de Defesa do Consumidor possibilitam que associações de sociedade civil organizada possam pleitear em juízo a defesa dos interesses e direitos coletivos.
Argumenta que a sentença sequer fez menção aos julgados deste Egrégio Tribunal apresentados no decorrer dos autos, os quais reconhecem a possibilidade da entidade associativa propor ação civil pública em defesa à direitos coletivos.
Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso para anular a sentença proferida
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo provimento do recurso interposto. (fls. 82/86).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Movimento Organizado pela Moralidade Pública e Cidadania - Moral em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 285-53.2013.8.11.0002, interposta em desfavor do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso julgou extinto o processo em razão da ilegitimidade ativa da associação para propor Ação Civil Pública, bem como pela fala de interesse processual diante da inadequação da via eleita.
O Apelante defende que a sentença merece reforma integral, uma vez que o código de defesa do consumidor possibilita que associações de sociedade civil organizada possam pleitear em juízo a defesa dos interesses e direitos coletivos.
O cerne da controversa recursal cinge-se em analisar a possibilidade da associação de sociedade civil organizada figurar como polo ativo em ação civil pública em defesa de direitos coletivos.
Pois bem.
Denota-se dos autos a associação encontrou irregularidades no sítio eletrônico do Apelado, estando em desacordo com a Lei de Acesso a Informação, já que existiam informações e serviços que não eram disponibilizados para toda a população.
Desse moto, propôs a presente ação, na qual se pretende a tutela do direito a transparência ativa caracterizada com a divulgação de informações essenciais a própria execução do órgão público.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a Ação Civil Pública, Ação Popular e o Código de Defesa do Consumidor compõem um microssistema de tutela dos direitos difusos, motivo pelo qual a supressão das lacunas legais deve ser buscada, inicialmente, dentro do próprio microssistema.
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, AÇÃO POPULAR E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MICROSSISTEMA LEGAL. PROTEÇÃO COLETIVA DO CONSUMIDOR. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 7.347/85. CDC. OMISSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 4.717/65. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Acham-se caracterizadas a similitude fático-jurídica e a divergência jurisprudencial entre os arestos confrontados, pois ambos, buscando colmatar a lacuna existente na Lei 7.347/85, no que concerne ao prazo prescricional aplicável às ações civis públicas que visam à proteção coletiva de consumidores, alcançaram resultados distintos.
2. O aresto embargado considera que, diante da lacuna existente, tanto na Lei da Ação Civil Pública quanto no Código de Defesa do Consumidor, deve-se aplicar o prazo prescricional de dez anos disposto no art. 205 do Código Civil.
3. O aresto paradigma (REsp 1.070.896/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO) reputa que, em face do lapso existente na Lei da Ação Civil Pública, deve-se aplicar o prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65), tendo em vista formarem um microssistema legal, juntamente com o Código de Defesa do Consumidor.
4. Deve prevalecer o entendimento esposado no aresto paradigma, pois esta Corte tem decidido que a Ação Civil Pública, a Ação Popular e o Código de Defesa do Consumidor compõem um microssistema de tutela dos direitos difusos, motivo pelo qual a supressão das lacunas legais deve ser buscada, inicialmente, dentro do próprio microssistema.
5. A ausência de previsão do prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública, tanto no CDC quanto na Lei 7.347/85, torna imperiosa a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65).
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp 995.995/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 09/04/2015) (destaquei)
A Lei n. 7347/85, em seu art. 5º, inciso V, reconhece a legitimidade das associações civis para ajuizarem ação civil pública em defesa de interesses e direitos coletivos. Vejamos:
Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:
[...]
V - a associação que, concomitantemente:
a)esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;
b)inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
De igual modo, o art. 21 estabelece que aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:
Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.
Nesse contexto, os artigos 81 e 82 do CDC, dispõem como legitimado para atuar em defesa dos interesses e direitos coletivos, às associações legalmente constituídas há pelo menos um ano. In verbis:
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)
I - o Ministério Público,
II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear. (destaquei)
A propósito, este é o entendimento do E. STJ para a legitimidade das associações em compor polo ativo das ações civis públicas:
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES COLETIVAS. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO. CONDIÇÃO INSTITUCIONAL NÃO PREENCHIDA.
1. No que tange à titularidade da ação coletiva, prevalece a teoria da representação adequada proveniente das class actions norte-americanas, em face da qual a verificação da legitimidade ativa passa pela aferição das condições que façam do legitimado um representante adequado para buscar a tutela jurisdicional do interesse pretendido em demanda coletiva.
2. A LACP (art.5º) legitima não apenas órgãos públicos à defesa dos interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Também as associações receberam tal autorização. No entanto, contrariamente aos demais habilitados, possuem (as associações) legitimação condicionada.
3. O exercício do direito de ação por parte das associações demanda o cumprimento de condições: (i) a condição formal, que exige constituição nos termos da lei civil; a (ii) condição temporal, referente à constituição há pelo menos um ano; e (iii) a condição institucional, que exige que a associação tenha dentre os seus objetivos estatutários a defesa do interesse coletivo ou difuso.
4. As associações que pretendem residir em juízo na tutela dos interesses ou direitos metaindividuais devem comprovar a chamada pertinência temática. Cumpre-lhes demonstrar a efetiva correspondência entre o objeto da ação e os seus fins institucionais.
5. A agravante não observa o requisito da representatividade adequada, consubstanciado na pertinência temática, visto que seu objetivo primordial é atuar em defesa de bares e restaurantes da Cidade de São Paulo. A previsão genérica estatutária de defesa dos interesses do setor e da sociedade não a legitima para a ação coletiva.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1150424/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 24/11/2015) (destaquei)
Vale ressaltar que a associação deve cumprir requisito da pertinência temática para poder compor o polo ativo da ação. Senão vejamos:
[...] A jurisprudência deste STJ já firmou entendimento de que as associações, para ajuizarem validamente Ação Civil Pública, devem demonstrar, dentre outros, o requisito da pertinência temática, entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda coletiva. Precedentes: REsp. 1.091.756/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 5.2.2018 e AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp. 1.150.424/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 24.11.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1350108/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2018).
No caso dos autos há pertinência temática entre o objeto da ação civil pública e as finalidades institucionais da entidade apelante.
Assim, da leitura dos entendimentos e dispositivos legais acima transcritos, logo se verifica que há equívoco na sentença recorrida, visto que a ação civil pública é instrumento legítimo para a defesa de interesses difusos e coletivos por parte de entidade associativa, desde que, observados os requisitos legais, dentre eles, a pertinência temática.
Ademais, é certo que as associações civis necessitam ter filiados institucionais compatíveis com a defesa do interesse transindividual que pretendam tutelar em juízo, entretanto, essa finalidade pode ser razoavelmente genérica, não sendo necessário que uma associação civil seja constituída para defender em juízo especificadamente aquele exato interesse convertido na hipótese concreta.
Transcrevo julgado do STJ sobre a matéria posta:
[...] 6. Ademais, o outro fundamento autônomo adotado pela Corte de origem para não reconhecer a legitimação ad causam da demandante, anotando que o estatuto da associação, ora recorrente, é desmesuradamente genérico, possuindo "referência genérica a tudo: meio ambiente, consumidor, patrimônio histórico, e é uma repetição do teor do art. 5º, inciso II, da Lei 7.347/85" tem respaldo em precedente do STJ, assentando que as associações civis necessitam ter finalidades institucionais compatíveis com a defesa do interesse transindividual que pretendam tutelar em juízo. Embora essa finalidade possa ser razoavelmente genérica, "não pode ser, entretanto, desarrazoada, sob pena de admitirmos a criação de uma associação civil para a defesa de qualquer interesse, o que desnaturaria a exigência de representatividade adequada do grupo lesado". (AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 16/03/2009) 7. Recurso especial não provido. (REsp 1213614/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 26/10/2015)
De outro giro, colaciono julgados deste Sodalício:
APELAÇÃO CIVIL – ACÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – INOCORRÊNCIA – ASSOCIAÇÃO CONSTITUÍDA HÁ MAIS DE UM ANO – DEDICAÇÃO À DEFESA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS ESTABELECIDOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO QUE TANGEM À REGULARIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E À OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO ART. 37 DA CF – RECURSO PROVIDO. Em sendo a Apelante uma associação legalmente constituída há mais de ano, dedicada à defesa e proteção aos direitos estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro que tangem à regularidade da gestão pública e á observância dos princípios consubstanciados no artigo 37 da CF/1988, o reconhecimento da sua legitimidade é medida impositiva.
(N.U 0033020-56.2012.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 485, VI, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA - FINALIDADES INSTITUCIONAIS - ALÍNEA B, INCISO V, ART. 5º, LEI Nº 7.347/85 - AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A teor do disposto no art. 5º, V da Lei nº 7.347/85, a legitimidade das associações para a propositura de ação civil pública está atrelada ao fato de terem sido constituídas há pelo menos um ano, aliado à previsão, dentre suas finalidades institucionais, de proteção dos bens tutelados pela via da ação civil pública.
(N.U 0049251-90.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020) (destaquei)
Dessa forma o provimento do recurso é a medida que se impõe.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para seu regular prosseguimento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR